Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702722-42.2024.8.07.0005 RECORRENTE: GILBERTO COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: EDSON JUNIO MOREIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL. CDC. INAPLICABILIDADE. VÍCIO OCULTO. SINISTRO ANTERIOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que se trata de negócio jurídico de compra e venda de veículo usado, realizado entre particulares, o que não configura relação de consumo. 2. Nos termos do artigo 445 do Código Civil, o direito de pedir o desfazimento de negócio jurídico ou o abatimento do preço, com base em vício redibitório, se a coisa for móvel, decai em 30 dias a partir da entrega do bem. O § 1o do mesmo diploma legal, por outro lado, dispõe que se o defeito, por sua natureza, só puder ser conhecido depois, a parte tem um prazo 180 (cento e oitenta dias) para tomar ciência do vício, e, a partir daí, 30 (trinta) dias para manejar a ação edilícia. 3. A pronúncia da decadência do direito é medida que se impõe ante a propositura da ação após o transcurso do prazo legal que regulamenta a matéria. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 26 do Código de Defesa do Consumidor e 445 do Código Civil, sustentando que não se operou a decadência. Afirma que a parte recorrida agiu de má-fé, devendo ser compelida a restituir a integralidade do valor pago mediante a rescisão do contrato de compra e venda. Subsidiariamente, defende a restituição de 30% (trinta por cento) do valor anteriormente pactuado como forma de abatimento. Aduz, ainda, o cabimento de reparação a título de danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 26 do Código de Defesa do Consumidor e 445 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, considerando a data em que o autor apelante tomou conhecimento do sinistro envolvendo o veículo adquirido (23/08/2023), constata-se que o autor ajuizou a presente ação somente em 28/02/2024, ou seja, quase 5 meses depois do prazo decadencial de 30 dias para a pretensão de redibição do negócio ou abatimento do preço estabelecida no art. 445, § 1o, do Código Civil, razão pela qual não merece reparo a sentença que pronunciou a decadência (ID 66149319). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016